Tribunal: TJDFT
Processo: 0019327-08.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0019327-08.2013.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) REP. POR JAIME MARCHESI, COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O A eg. 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal, para reconhecer e declarar a ineficácia da decisão que autorizou a venda do imóvel localizado na Projeção 07, da SQN 305, Asa Norte, bem como da alienação do referido imóvel (ID 74549131). Houve anotação perante o Cartório do Segundo Registro de Imóveis do Distrito Federal, na matrícula no 40.232, averbação no 66 (ID 74982957, pág. 18) quanto à ineficácia da alienação do bem para a empresa COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Interpostos recursos às instâncias superiores, o Superior Tribunal de Justiça decidiu dar provimento ao agravo interno para dar provimento ao recurso especial interposto por CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, a fim de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MPDFT (ID 74549131), restabelecendo, assim, a alienação do imóvel para a empresa COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Registre-se que inúmeros gravames decorrentes de dívidas de responsabilidade da empresa CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA foram registrados após a declaração de ineficácia da alienação para COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. No entanto, a averbação no 67 na matrícula do imóvel objeto da demanda deu ciência a todos os interessados da existência de recurso contra a decisão proferida pela eg. 6a Turma Cível, que anulou a venda do imóvel, com a finalidade de prevenir terceiros de boa-fé. Assim, defiro o pedido formulado por COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e determino que a Secretaria da Turma oficie ao Cartório do Segundo Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que restabeleça a eficácia da alienação da Projeção 07, da SQN 305, Asa Norte, de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA para COPAÍBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ocorrida em 15/08/2013, e registrada na matrícula no 40.232, na averbação no 63, bem como o cancelamento dos ônus reais registrado na averbação no 64 (ID 74982957, págs. 17/18). A Secretaria da Turma deve, ainda, oficiar às serventias judiciais que registraram os gravames averbados nos itens 65, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 e 77, da matrícula 40.232, quanto à decisão transitada em julgado proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento do Ministério Público do Distrito Federal e restabeleceu a alienação do imóvel. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator